Tribunal: TJMMG
Processo: 2000406-88.2022.9.13.0003
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO - IMPOSSIBILIDADE - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - VEDAÇÃO EXPRESSA CONTIDA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 11 DO DECRETO N. 11.302/2022 -CONCURSO DE CRIMES - REEDUCANDO EM CUMPRIMENTO DE PENA TAMBÉM POR DELITO IMPEDITIVO - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
- O art. 5º do Decreto n. 11.302/2022 permite a concessão do indulto natalino ao condenado pela prática do delito de falsidade ideológica. Todavia há vedação expressa de concessão do benefício, contida no parágrafo único do art. 11, nas hipóteses de concurso de crimes em que o reeducando também esteja em cumprimento de pena pela prática de delito impeditivo, como se verifica no caso, já que o sentenciado encontra-se cumprindo pena pelo crime de corrupção passiva. Assim, não tendo o apenado cumprido o requisito objetivo para o indulto natalino, inviável é a concessão da benesse.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Processo eproc n. 2000406-88.2022.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 07/03/2023 Publicação: 15/03/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – VEDAÇÃO EXPRESSA CONTIDA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 11 DO DECRETO N. 11.302/2022 –CONCURSO DE CRIMES – REEDUCANDO EM CUMPRIMENTO DE PENA TAMBÉM POR DELITO IMPEDITIVO – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - O art. 5º do Decreto n. 11.302/2022 permite a concessão do indulto natalino ao condenado pela prática do delito de falsidade ideológica. Todavia há vedação expressa de concessão do benefício, contida no parágrafo único do art. 11, nas hipóteses de concurso de crimes em que o reeducando também esteja em cumprimento de pena pela prática de delito impeditivo, como se verifica no caso, já que o sentenciado encontra-se cumprindo pena pelo crime de corrupção passiva. Assim, não tendo o apenado cumprido o requisito objetivo para o indulto natalino, inviável é a concessão da benesse. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Marcelo Sardella da Silva e agravado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso da defesa, mantendo, na íntegra, a r. decisão combatida. RELATÓRIO Trata-se de agravo de execução penal interposto por Marcelo Sardella da Silva em face da decisão proferida pelo juízo a quo, que indeferiu o pedido de concessão do indulto natalino previsto no Decreto n° 11.302/2022 (Evento 12 – DEC15 – Processo Originário). Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso. Nas razões recursais, a defesa alega que o disposto no art. 5º c/c o art. 7º, ambos do Decreto n° 11.302/2022, deve ser aplicado ao agravante, tendo em vista que não há previsão legal que impeça a concessão do indulto natalino em relação ao delito de falsidade ideológica. Afirma que o agravante foi condenado à pena total de 4 (quatro) anos de reclusão, sendo 3 (três) anos pelo crime de corrupção passiva, e 1 (um) ano pelo delito de falsidade ideológica. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Salienta que o crime de falsidade ideológica possui pena máxima de até 5 (cinco) anos e que o art. 5º do Decreto n° 11.302/2022 autoriza a concessão de indulto às pessoas condenadas a uma pena privativa de liberdade máxima em abstrato que não seja superior a 5 (cinco) anos, ressaltando que, na hipótese de concurso de crimes, será considerada a pena máxima em abstrato cominada individualmente para cada infração. Assevera que o agravante cumpre a sua pena em regime aberto, com monitoramento por tornozeleira eletrônica, e que não possui qualquer intercorrência que o desabone, ressaltando que, no art. 5º, parágrafo único, do Decreto n° 11.302/2022, não há determinação de qualquer condição para a concessão do indulto, de modo que o delito de falsidade ideológica se encontra por ele abrangido. Por fim, requer que seja concedido o indulto natalino ao agravante no que tange à condenação pelo crime de falsidade ideológica (Evento 12 – AGRAVO18 – Processo Originário). Em contrarrazões, a representante do Ministério Público salienta que o art. 5º do Decreto n° 11.302/2022 deve ser analisado de forma conjunta com os demais dispositivos do referido ato normativo, salientando que, nos seus artigos 1º a 4º, estão previstas as pessoas que poderão ser beneficiadas pelo indulto e que o agravante não se enquadra em quaisquer das hipóteses previstas. Afirma que art. 5º do Decreto n° 11.302/2022 também deve ser interpretado de forma sistemática com os artigos 7º e 8º, ambos do referido decreto, os quais indicam, respectivamente, os crimes não abrangidos pelo indulto e a proibição de extensão do benefício aos condenados a penas restritivas de direito e multa, bem como em casos de concessão da suspensão condicional do processo. Alega que, no caso, ainda existe a proibição prevista no art. 7º, inciso VII, do Decreto n° 11.302/2022, tendo em vista que o agravante foi condenado pelo delito de corrupção passiva. Ao final, pugna pelo não provimento do recurso (Evento 12 – CONTRAZ21 – Processo Originário). Em sede de juízo de retratação, a decisão foi mantida pelo juízo a quo (Evento 12 – DEC20 – Processo Originário). Em parecer, a eminente procuradora de justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Evento 10). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade. Da análise dos autos, observa-se que o agravante foi condenado à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, sendo 03 (três) anos pelo crime de corrupção passiva e 01 (um) ano pelo delito de falsidade ideológica (Evento 12 MANI13 – Processo Originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Infere-se, ainda, que o sentenciado encontra-se em cumprimento de pena, na modalidade domiciliar, mediante uso de tornozeleira eletrônica (Evento 12 CERTANTCRIM4 – Processo Originário). No curso da execução da pena, a defesa pugnou pela concessão do indulto natalino ao reeducando no tocante ao delito de falsidade ideológica, argumentando que ele preenche os requisitos objetivos e subjetivos previstos no Decreto Presidencial n. 11.302/2022 (Evento 12 CERTANTCRIM4 – Processo Originário). O magistrado “a quo” indeferiu o pleito defensivo, por entender que o sentenciado não cumpre os requisitos exigidos pelo aludido Decreto Federal (Evento 12 DEC15 – Processo Originário). A defesa, por sua vez, agravou da decisão, sustentando que deve ser concedido o indulto natalino ao agravante no que tange ao crime de falsidade ideológica, extinguindo-se a sua punibilidade, com base no art. 5º do Decreto Federal n. 11.302/2022. Todavia razão não lhe assiste. De fato, o artigo 5º do Decreto Federal n. 11.302/2022 autoriza a concessão do indulto natalino às pessoas condenadas a sanção corporal máxima em abstrato que não seja superior a cinco anos, sendo que, nas hipóteses de concursos de crimes, a pena privativa de liberdade deve ser considerada individualmente. Veja-se: Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal. Contudo, nas hipóteses de concurso de crimes, o parágrafo único do artigo 11 do Decreto Presidencial veda, expressamente, à concessão do benefício ao crime não impeditivo enquanto o sentenciado não cumprir integralmente a reprimenda pelo delito impeditivo da benesse: Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei n. 7.210, de 11 de julho de 1984. Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º. No caso, percebe-se que, não obstante o delito de falsidade ideológica se enquadre no art. 5 do Federal n. 11.302/2022, o reeducando também se encontra em cumprimento de pena pelo crime de corrupção passiva, infração penal essa que inviabiliza a concessão da benesse enquanto não ocorrer o cumprimento integral da reprimenda, por se tratar de crime impeditivo, previsto no art. 7º do Decreto Presidencial. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Não se pode olvidar que o indulto deve ser interpretado de forma restritiva, porquanto se refere a uma situação excepcional. Além disso, deve-se respeitar a discricionariedade do chefe do Poder Executivo, que possui competência para estabelecer as condições para a concessão do referido benefício. Assim, não tendo o apenado cumprido o requisito objetivo para o indulto, por estar em cumprimento de pena por delito impeditivo, inviável é a concessão da benesse pretendida. Logo, ao contrário do que sustentou a defesa, julgo que a decisão recorrida não merece qualquer reforma. Diante do exposto, nego provimento ao recurso da defesa, mantendo, na íntegra, a r. decisão combatida. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. Belo Horizonte, sessão presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 7 de março de 2023. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator